Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723136-83.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DA GRACA CARVALHAL MOREIRA D E S P A C H O Considerando a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração de ID 31630235, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator